Tribunal: STF
Processo: ARE 1500081
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    Vistos etc.



    Referente à petição/STF 114.585/2024:



    Trata-se de pedido de reconsideração deduzido por LUDIANE RAQUEL FERRARI DE ANDRADE, EDMILSON AUGUSTO JULIANI, ANA LUISA ALVES DA SILVA, THIAGO SILVEIRA SAMPAIO DOS SANTOS em face de acórdão pelo qual a Primeira Turma não conheceu dos agravos internos ao fundamento de que ausente ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 



    Aduz que “é inequivoco que a reforma da r. sentença com as consequentes condenações dos requerentes, encontram-se embasadas em mera suposição, em total afronta ao princípio in dubio pro reo, pois, é inaceitável lastrear um decreto condenatório tão-somente em deduções e presunções”. 



    Requer a “reapreciação do reclamo, para que seja restabelecida a r. sentença, pois, assim decidindo estará Vossa Excelência, fazendo imperar um ato de soberana JUSTIÇA, aliás tão costumeiro neste Pretório Excelso.” 



    Nada colhe o pedido.



    Incabível o presente pedido de reconsideração, na esteira da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte (Rcl. 50.595-Rcon, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 24.02.2022; Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.11.2018), porquanto inexistente, no ordenamento jurídico nacional, base que o ampare. Face à taxatividade recursal, não pode o pleito ser conhecido, tampouco recebido como agravo interno, consabido que é incabível a interposição de agravo interno contra acórdão de Turma ou do Plenário, ou mesmo como embargos de declaração, ausente alegação de quaisquer das condições de embargabilidade.



    Nessa linha, por não constituir, o pedido de reconsideração, recursos em sentido estrito, nem mesmo meio de impugnação atípico, não produz o efeito de suspender prazos, tampouco impede a preclusão. 



    Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os art. 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 (Rcl 43.007-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.4.2021, e Rcl. 50.595-Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.02.2022).



    Não conheço, pois, do pedido de reconsideração. Como tal pleito não suspende o prazo recursal, consumou-se a preclusão temporal, pelo que determino a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente